Tribunal: TJMT
Processo: 0042159-66.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042159-66.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIANNE DE LIMA COUTINHO - CPF: 009.604.371-77 (APELANTE), EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES - CPF: 079.298.461-72 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AROLDO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 200.625.919-91 (APELADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO), ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 401.694.059-15 (APELADO), RENE DIAZ RODRIGUES (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), GIANNE DE LIMA COUTINHO - CPF: 009.604.371-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. H. C. D. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), GIANNE DE LIMA COUTINHO - CPF: 009.604.371-77 (APELADO), V. H. C. D. (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AROLDO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 200.625.919-91 (APELANTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 401.694.059-15 (APELANTE), RENE DIAZ RODRIGUES (APELANTE), SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA (APELANTE), ESCOMED ASSISTÊNCIA MÉDICA ESCOLAR LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), GIANNE DE LIMA COUTINHO - CPF: 009.604.371-77 (EMBARGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ERRO MATERIAL – CONSTATADO – CORRIGIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA REJEITADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ ACOLHIDOS.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GIANNE DE LIMA COUTINHO E OUTRO E SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0042159-66.2011.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO” que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 195799152 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso do HOSPITAL e proveu parcialmente os recursos de GIANNE DE LIMA COUTINHO e RENE DIAZ RODRIGUES.

Em apertada síntese, requer o embargante VICTOR HUGO COUTINHO DOMINGUES e GIANNE DE LIMA COUTINHO em suas razões sob ID. 196945186 o pensionamento vitalício ao menor Vitor Hugo desde a data do evento até os 72 (setenta e dois) anos de idade, de acordo com a expectativa de vida dos brasileiros; (ii) corrigir parte da decisão do acórdão, para DESPROVER o recurso de apelação do embargado Rene Dias Rodrigues; (iii) majorar os honorários fixados anteriormente para 20%, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos advogados dos ora embargantes, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

Em apertada síntese, alega o embargante HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA em suas razões sob ID. 199670683 que é possível constatar a existência de erro material no acórdão embargado, pois, ao julgar os recursos das partes, esta d. Câmara Julgadora não registrou na ementa e nem no dispositivo o teor da decisão referente à apelação interposta pelo hospital embargado;

Requer seja provido os embargos de declaração, a fim de que seja sanado o erro material existente na decisão, para constar na ementa e no dispositivo o improvimento do recurso de apelação do hospital embargante.

Contrarrazões sob ID. 200743687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Assim, se o embargante VICTOR HUGO COUTINHO DOMINGUES e GIANNE DE LIMA COUTINHO entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Por sua vez, tem razão o hospital embargante quanto ao erro material averiguada na ementa do julgamento da apelação, que deve ser retificado para assim constar:

“DUPLA APELAÇÃO – AÇÃO DINDENIZATÓRIA DANOS MORAIS ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO - ERRO MÉDICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA MORAL E ESTÉTICA – PERTINÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.”

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte autora, e ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024